Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701623-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS RECORRIDO: JÚNIO CÉSAR DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. 1- Não se deve confundir o interesse substancial com o interesse processual, este é caracterizado pela relação de necessidade e uma relação de adequação do provimento postulado. 2- Considera-se condição suspensiva a cláusula ad exitum dos contratos de prestação de serviços advocatícios, obstando a cobrança de honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença, quando a credora da verba reclamada deverá comprovar o cumprimento integral de sua obrigação, ou reclamar o quantum equivalente ao exercício de seu trabalho profissional. 3. Negou-se provimento à apelação. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, incisos XIII, XXXV, XXXVI, XLI e LV, da Constituição Federal, 22 da Lei 8.906/1994, 85, §§ 2o e 3o, 321, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 658 do Código Civil, porque, rompido imotivadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com cláusula ad exitum, tem interesse processual no arbitramento dos honorários, de forma proporcional, para os serviços até então prestados. Aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgados singulares oriundos da Corte Superior. Pugna pela suspensão do processo até o trânsito em julgado da demanda trabalhista. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto às indicadas violações aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, 85, §§ 2o e 3o, e 485, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já decidiu que “a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1760197/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1888655/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 15/12/2021. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pleito de suspensão do processo até o trânsito em julgado da demanda trabalhista, trata-se de matéria que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015